Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA. PRAZO DE ENTREGA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE TERMO CERTO PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39, XII, DO CDC. PANDEMIA DO COVID-19. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA EM MEADOS DE 2021. EFEITOS PREVISÍVEIS E MENSURÁVEIS. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação do início do prazo para a entrega do veículo vincula fornecedor e o consumidor. Uma vez extrapolado o lapso temporal e pretendendo-se considerar a segunda alternativa, sua contagem a partir da emissão da nota fiscal, era imprescindível a fixação do termo inicial. Caracteriza condição potestativa autorizar a concessionária a postergar, ad aeternum, a fixação do termo inicial para o cumprimento da obrigação. Tal disposição configura prática abusiva prevista no artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando-se que, no momento da negociação do veículo, em meados de 2021, os efeitos da pandemia do Covid-19 já eram conhecidos e mensuráveis. As ponderações a respeito de redução de carga horária, falta de pessoal e insumos ocorridos naquele período, sem provas concretas dos seus impactos na relação contratual firmada, não podem servir de justificativa para o atraso na entrega do veículo.
3. Não há óbice à fixação de honorários com base no valor da condenação, em parte pendente de apuração por meio de liquidação de sentença. Inteligência do artigo 85, §6o-A, do CPC.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.